Tribunal: TJES
Processo: 5002038-32.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002038-32.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RAFAELA FREITAS NICHI DA SILVA
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002038-32.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAFAELA FREITAS NICHI DA SILVA

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARIAH REIS KENUPP DOS SANTOS - ES31004

RELATÓRIO

Cuida-se de
Mandado de Segurança

impetrado
por
RAFAELA FREITAS NICHI DA SILVA
, em
face de ato ilegal e arbitrário praticado pelo
SECRETÁRIO ESTADUAL DE
GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
que desclassific
ou a candidata no processo seletivo simplificado nº 44/2021, para provimento de cargo de Assistente de Gestão.

Em seu arrazoado,
a

impetrante
aduz, em apertada síntese, que
“
após a aprovação na primeira fase do processo seletivo em nona colocação, foi convocada para segunda etapa para que fosse apresentado todos os documentos determinados em edital para que posteriormente fosse realizada a assinatura do contrato”.

Afirma que
apresentada a documentação a requerente foi surpreendida com a negativa da administração
“Experiência profissional Poder Público: Não comprovou o tempo de experiência declarado na inscrição”.
Contudo, afirma que trabalha no mesmo cargo desde o ano de 2015.

Sustenta que
“
além de exercer o mesmo cargo há anos, a Autora ultrapassa o tempo mínimo exigido em edital e, devido a negativa do secretário da pasta, a Impetrante precisou recorrer da negativa, sendo feito de forma tempestiva”.
Porém, novamente obteve resposta negativa da administração.

Alega que
a finalidade do processo seletivo é selecionar o melhor qualificado às atividades e que a impetrante preenche todos os requisitos para sua ocupação,
razão pela qual requer a concessão de medida liminar, para que não seja eliminad
a
do processo seletivo.
Ao final, almeja a concessão da segurança em definitivo.

P
or meio da decisão
ID
2349779
, restou
in
deferida a tutela de urgência postulada.

Informações prestadas pela autoridade coatora
de ID
2555663
, postulando pela denegação da segurança, pela ausência de direito líquido e certo a socorrer
a
impetrante.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça
ID
2598974
, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/05/2022 às 10:22:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41929019052022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
01.08.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5002038-
32.2022.8.08.0000

IMPETRANTE
:

RAFAELA FREITAS NICHI DA SILVA

AUTORIDADE COATORA
:
SECRETÁRIO ESTADUAL DE
GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,

c
uida-se de

Mandado de Segurança

impetrado

por

RAFAELA FREITAS NICHI DA SILVA
, em

face de ato ilegal e arbitrário praticado pelo

SECRETÁRIO ESTADUAL DE

GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

que desclassific
ou a candidata no processo seletivo simplificado nº 44/2021, para provimento de cargo de Assistente de Gestão.

Em seu arrazoado,

a

impetrante

aduz, em apertada síntese, que

“
após a aprovação na primeira fase do processo seletivo em nona colocação, foi convocada para segunda etapa para que fosse apresentado todos os documentos determinados em edital para que posteriormente fosse realizada a assinatura do contrato”.

Afirma que

apresentada a documentação a requerente foi surpreendida com a negativa da administração

“Experiência profissional Poder Público: Não comprovou o tempo de experiência declarado na inscrição”.

Contudo, afirma que trabalha no mesmo cargo desde o ano de 2015.

Sustenta que

“
além de exercer o mesmo cargo há anos, a Autora ultrapassa o tempo mínimo exigido em edital e, devido a negativa do secretário da pasta, a Impetrante precisou recorrer da negativa, sendo feito de forma tempestiva”.

Porém, novamente obteve resposta negativa da administração.

Alega que

a finalidade do processo seletivo é selecionar o melhor qualificado às atividades e que a impetrante preenche todos os requisitos para sua ocupação,

razão pela qual requer a concessão de medida liminar, para que não seja eliminad
a

do processo seletivo.

Ao final, almeja a concessão da segurança em definitivo.

P
or meio da decisão

ID

2349779
, restou

in
deferida a tutela de urgência postulada.

Informações prestadas pela autoridade coatora

de ID

2555663
, postulando pela denegação da segurança, pela ausência de direito líquido e certo a socorrer

a

impetrante.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça

ID

2598974
, pela desnecessidade de intervenção no feito.

Com efeito, têm-se que o

mandado de segurança constitui uma ação de natureza

constitucional (5º, LXIX,

CF
),

visando resguardar direito líquido e certo violado

ou em via de

sê-lo
,

por autoridade, com

uso de

ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do

A
rt. 1º da Lei 12.016/2009, “
in litteris”:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por

habeas corpus

ou

habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Para o manejo da via mandamental exige-se ainda que o direito a ser amparado seja líquido e certo, ou seja, aquele se revela manifesto em sua resistência.

Hely Lopes Meirelles
1
,

por sua vez, apresenta o seguinte conceito de direito líquido e certo
:

Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança. O conceito de “liquidez e certeza” adotado pelo legislador é impróprio – e mal expresso – alusivo à precisão e comprovação do direito, quando deveria aludir à precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito.

Nessa linha, este eg. Tribunal de Justiça já consignou que o “
mandado de segurança, segundo orientação jurisprudencial prevalente, destina-se à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, o qual deve ser demonstrado, de plano, pelo impetrante, na petição inicial, por meio da juntada de prova pré-constituída, não sendo possível, na via mandamental, a dilação probatória
.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 047190022344, Relator
:

ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 02/08/2021, Data da Publicação no Diário: 12/08/2021)

Pois bem.

Consta dos autos que

a

impetrante participou de

seletivo simplificado nº 44/2021, para provimento de cargo de Assistente de Gestão
,

e restou classificad
a

em 9º lugar

na primeira fase do certame
.

Contudo, após a apresentação da documentação conforme declarado na inscrição a requerente foi eliminada, tendo como resposta da administração:

“
Experiência profissional Poder Público: Não comprovou o tempo de experiência declarado na inscrição”.

Em razão da negativa do secretário da pasta a impetrante recorreu administrativamente sendo o recurso indeferido com o seguinte argumento:

“
Considerando que não é permitido o acréscimo/inclusão de documentação e/ou informação após análise das informações declaradas e que nos documentos apresentados não consta especificação e atribuições no cargo comissionado. Informamos que os documentos apresentados pela candidata não comprovam o tempo declarado na inscrição em área administrativa no poder público”.

No caso em tela, o item 4 do edital SEGER 44/2021 prevê a forma como deverá ser comprovada as informações declaradas pelo candidato, sendo que para comprovação da experiência e qualificação profissional serão consideradas as exigências estabelecidas no item 4 e Anexo II do Edital.

Com efeito, na esteira do reiterado entendimento jurisprudencial, o

“
edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
” (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

As diretrizes estabelecidas no Edital do Concurso devem ser respeitadas pelo Judiciário, cabendo a este apenas se imiscuir nesta seara para assegurar os princípios constitucionais, destacadamente os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, circunstância que não se verifica no caso em análise.

No caso, ao apresentar a documentação de experiência do serviço público a declaração não continha as atribuições da ocupação/cargo que comprovasse a experiência específica na aérea administrativa.

Desse modo, não satisfez a exigência de comprovação de experiência profissional, nos moldes expressamente previstos no edital.

Não foi outro o entendimento

deste egrégio

Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NÃO COMPROVADA NA FORMA PREVISTA NO EDITAL AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não satisfeita a exigência de comprovação de experiência profissional, nos moldes previstos no respectivo edital, não se reputa ilegal a desclassificação de candidato de processo seletivo simplificado. 2. Direito líquido e certo não demonstrado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de mandado de segurança em que é Impetrante ADILSON ZANDA e autoridade coatora o EXMº. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , ACORDA o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, denegar a segurança postulada, nos termos do voto do Relator. Vitória, 05 de julho de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200037776, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

Deve-se privilegiar o cumprimento das regras contidas no edital que eram de absoluto conhecimento da impetrante desde o momento em que candidatou-se para o certame, não sendo possível modificar as regras neste momento apenas para beneficiá-la, razão pela qual, não se verifica o direito líquido e certo alegado.

Diante de todo exposto,

DENEGO

a segurança pretendida
,

por não vislumbrar direito líquido e certo da Impetrante em prosseguir participando do certame em apreço.

Custas remanescentes, se houver, pel
a

impetrante.

Sem honorários advocatícios, a teor das súmulas 512 do STF e 105 do STJ

e

do artigo 25 da Lei

n.º 12.016/2009.

É como voto.

1

MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira.

Mandado de Segurança e ações constitucionais.

36. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 37

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/05/2022 às 10:22:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41929119052022
.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5002038-
32.2022.8.08.0000

IMPETRANTE
:

RAFAELA FREITAS NICHI DA SILVA

AUTORIDADE COATORA
:
SECRETÁRIO ESTADUAL DE
GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
.
COMPROVAÇÃO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO BASEADA EM EXIGÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL.
SEGURANÇA
DENEGADA
.
1. O edital é a lei do concurso e vincula tanto o administrado quanto a própria Administração Pública, pois as normas preexistentes garantem as condições para o ingresso no serviço público. 2. O item 4 do edital SEGER 44/2021 prevê a forma como deverá ser comprovada as informações declaradas pelo candidato, sendo que para comprovação da experiência e qualificação profissional serão consideradas as exigências estabelecidas no item 4 e Anexo II do Edital. 3. Ao apresentar a documentação de experiência do serviço público a declaração não continha as atribuições da ocupação/cargo que comprovasse a experiência específica na aérea administrativa. 4. Candidata que não satisfez a exigência de comprovação de experiência profissional, nos moldes expressamente previstos no edital. 5. Denegada a segurança.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.